Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700704-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCILENE VAZ DE OLIVEIRA SILVANO AGRAVADO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA, MARCOS TADEU DOS SANTOS GUEDES D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária acerca do agravo interno interposto. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F